Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-75.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHA. INSUBSISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DINÂMICA DOS FATOS. ATA NOTARIAL. RELATO DE “TESTEMUNHA”. VALORAÇÃO EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PROVA PERICIAL. DESRESPEITO AO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO NO TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Pelo conteúdo do princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC). É dizer: a produção probatória destina-se ao convencimento do juiz, que valora e define que provas lhe serão úteis para o deslinde da controvérsia. Pode, nesse contexto, indeferir produção das diligências que entender desnecessárias ou mesmo protelatórias. 1.1 o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que “não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção” (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010).
2. No caso de reparação de danos por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, as partes devem observar a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. “( ) ata notarial não pode assumir os foros de verdade absoluta, na medida em que, embora formada com o concurso do tabelião, é instrumento unilateralmente produzido mediante informações apresentadas por uma das partes, pelo que não submetido ao contraditório. O registro na ata notarial goza de presunção iuris tantum, que admite prova em sentido contrário.” (Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015. Gajardoni, Fernando da Fonseca II. 2015/ Fernando da Fonseca Gajardoni...[et al.]. – 2. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p.317). 3.1. Em outras palavras, o que ata notarial normalmente prova (e o que provou no caso) é que, naquela data e horário, compareceu naquele cartório a pessoa que se identificou com aqueles dados e que prestou ao tabelião aquelas declarações ali anotadas. 3.2 Mas o que aquela ata notarial não prova (e nem poderia) é se o conteúdo das declarações é ou não é verdadeiro (se provasse, significaria dizer que tudo quanto dito a tabelião corresponde sempre à verdade, o que foge a elementar senso de lógica). 3.3 Por isto que conteúdo de declarações constantes de ata notarial deve ser confrontado com os demais elementos de prova, e deve resistir a análise e confronto com elementos de lógica e de bom senso.
4. “O laudo pericial elaborado pelo Departamento de Polícia Civil Estadual, órgão dotado de fé pública, goza de presunção de legitimidade e imparcialidade, sendo que, em cotejo com as conclusões apresentadas pelas partes, e ausentes elementos que demonstrem erronia na perícia, devem prevalecer.” (Acórdão 1209293, 00149326220168070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
5.Satisfeitos no caso os três pressupostos da responsabilidade civil – conduta imprudente, nexo causal e dano –deve ser mantida a sentença que condenou o apelante/réu ao pagamento de indenização por danos materiais referentes aos danos na motocicleta, despesas médicas e lucros cessantes pelo que deixou de receber o autor estando afastado de suas atividades habituais.
6. Os pedidos do autor foram julgados procedentes, o que mantido nesta sede recursal, o que evidencia estrito e legítimo exercício do direito de ação. Não há que se falar em litigância de má fé.
7. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitado e, no mérito, improvido.